Tribunal: TJSP
Processo: 2111585-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISS. COMPETÊNCIA INTERNA.

As egrégias Câmaras 14a, 15a e 18a de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo têm "competência preferencial para as ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não".

Não conhecimento do recurso.

Encaminhamento para redistribuição a uma das egrégias Câmaras com

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISS. COMPETÊNCIA INTERNA.

As egrégias Câmaras 14a, 15a e 18a de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo têm "competência preferencial para as ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não".

Não conhecimento do recurso.

Encaminhamento para redistribuição a uma das egrégias Câmaras com competência preferente.